Tribunal: TCU
Processo: 021.726/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada em atendimento ao Acórdão 9210/2021-TCU-Primeira Câmara, tendo em vista os valores recebidos no âmbito dos projetos "Fique Sabendo", "Rede Cegonha", "Rapid Check 1" e "Rapid Check 2", desenvolvidos pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

Inteiro teor:
Acórdão 9481/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.726/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.031/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Reynaldo Dietze (XXX.442.757-XX); Rodrigo Ribeiro Rodrigues (XXX.645.226-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Luiz Claudio Silva Allemand (7142/OAB-ES), Nerlito Rui Gomes Sampaio Neves Junior (5986/OAB-ES) e outros, representando Rodrigo Ribeiro Rodrigues; Luiz Claudio Silva Allemand (7142/OAB-ES), Nerlito Rui Gomes Sampaio Neves Junior (5986/OAB-ES) e outros, representando Reynaldo Dietze. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.